Tribunal: TJSP
Processo: 9201790-67.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Retorno dos autos para reexame da decisão, em face das teses sedimentadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 492). Alegada cobrança indevida de taxas de manutenção de loteamento. Controvérsia que

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Retorno dos autos para reexame da decisão, em face das teses sedimentadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 492). Alegada cobrança indevida de taxas de manutenção de loteamento. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula, ou adesão à associação, conforme tese sedimentada pelo Excelso Pretório no julgamento do aludido tema no 492, quando do julgamento do RE no 695.911/SP. Ausência de anuência, por parte dos autores, quanto à cobrança das taxas associativas, tampouco de filiação à associação requerida. Cobrança que se mostra indevida. Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos cobrados pela ré. Danos morais caracterizados, em face do protesto dos boletos bancários emitidos pela ré para a cobrança das referidas taxas. Verba indenizatória arbitrada em montante razoável (R$ 900,00 para cada coautor), não comportando redução. Alteração do acórdão dantes proferido. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.